Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-68.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que comprovou a causa jurídica que embasa o débito em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da fatura que justifica o apontamento. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que comprovou a causa jurídica que embasa o débito em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da fatura que justifica o apontamento. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.